Tribunal: STF
Processo: ARE 1442452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA ESTADUAL. DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA - RPM PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 16.160/2013. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA. VERBA PAGA PARA REMUNERAR TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR. RECONHECIMENTO DE SUA NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS EM GRATIFICAÇÃO NATALINA, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DEMAIS AFASTAMENTOS LEGAIS CORRETOS. JULGADOS DA PRIMEIRA (RI 0305092-05.2016.8.24.0090), SEGUNDA (RI 5001312-40.2019.8.24.0090) E TERCEIRA (RI 0301940-46.2016.8.24.0090) TURMAS RECURSAIS NESSE SENTIDO. A DECISÃO PROFERIDA PELO TJSC NA AC 5003246-69.2021.8.24.0023 NÃO ALTERA A COMPREENSÃO UNÂNIME DAS TURMAS RECURSAIS ACERCA DA MATÉRIA. O ART. 926 DO CPC NÃO OBRIGA QUE OS JULGAMENTOS DAS TURMAS RECURSAIS ESTEJAM EM HARMONIA COM AQUELES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA NO CASO DE OFENSA AO ART. 39, § 9º, DA CF. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, A QUAL INCLUSIVE CESSARÁ QUANDO A ATIVIDADE QUE ENSEJA O SEU PAGAMENTO DEIXAR DE SER EXERCIDA HABITUALMENTE. PREQUESTIONAMENTO. SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida".



    2. Adverte-se que eventual oposição de Embargos de Declaração deve indicar expressamente o ponto e a extensão da: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou d) correção de erro material. A apresentação de Embargos de Declaração protelatórios e/ou oportunistas é vedada pelo sistema jurídico e não se presta a "rediscutir o fundamento jurídico ou a análise da prova", podendo ensejar a aplicação da multa respectiva (§§ 2º e 3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente